Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704908-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE GIRLANDIO SOARES DE GOES AGRAVADO: AGNALDO MIGUEL COELHO DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 1a Vara Cível do Gama (Proc. 0724010-91.2020.8.07.0003 - id 83466137) que deferiu a busca e apreensão liminar do VW GOL, JHA-5173, 07/07, objeto de compra e venda fraudulenta após anúncio na OLX. Alega que, ao tentar a transferência do veículo, foi informado sobre a restrição em virtude de estelionato, registrado no BO 7332/2017 da 14a Delegacia de Polícia, atribuído a terceiro, José Wilson da Paz, vendedor do aludido bem e a quem foram transferidos R$ 7.000,00. Afirma que é detentor de boa-fé, razão pela qual deve ser mantida na posse do veículo. Pleiteia a suspensão liminar da busca e apreensão, até o julgamento do AGI. Requer a gratuidade de justiça. 2. Os fundamentos da decisão agravada resistem, nesta sede liminar, às razões do agravo: “(...) os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e estão amparados em prova idônea, evidenciando-se, assim, a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se em consideração a constatação de que o cheque dado em pagamento à negociação envolvendo o automóvel sub judice – ID 79086763, páginas 101-102 – não foi compensando por ter sido cancelado pelo emitente. Ademais, ao que tudo indica, tanto o autor, quanto o comprador do veículo, foram vítimas de crime perpetrado por estelionatário, conforme se extrai da leitura da Ocorrência Policial no 7375/2017- 14aDPDF–documento ID 79086775. Nesse passo, pelo menos neste juízo sumário de cognição, entendo que a inexistência de pagamento ao proprietário do veículo afasta o direito do comprador em ter o domínio do veículo. Por essas razões, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, DETERMINANDO a busca e apreensão do veículo automotor WV/ GOL 1.0, COM VERMELHA, Ano de fabricação/ Modelo 2007/2007 placa JHA 5173/ DF, chassi 9BWCA05W67P083688, RENAVAM: 00916669785, que deverá ser entregue ao autor. (...) Em conformidade com a decisão a quo, os fatos serão esclarecidos pelo contraditório e durante a instrução processual, não havendo, até o momento, prova suficiente do direito alegado. 3. Posto isso, indefiro a liminar pleiteada. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso (CPC 98, § 5o), sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 25.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR